Tribunal: TJMMG
Processo: 2000175-36.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000175-36.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000590-16.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE PENA – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REVESTIDA DE LEGALIDADE E DESAFIADORA RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Urias Silva, impetrante/advogada Ana Lilian de Souza Moreira e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Urias Silva, que se encontra preso no 1º Batalhão de Polícia Militar, nesta capital, cumprindo a pena estabelecida em ação penal cuja decisão transitou em julgado. A impetrante diz que: - o paciente foi sentenciado ao cumprimento de pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e, após, em sede de recurso de apelação, a pena foi reduzida para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; - o paciente foi preso no dia 19 de março de 2022, conforme o atestado de pena presente na execução penal, e que encontra-se atualmente cumprindo a pena no regime fechado; - o atestado de pena revela que o paciente fará jus à progressão para o regime semiaberto no dia 08/09/2024, mas este cálculo de progressão encontra-se equivocado, sendo necessária a retificação; - no dia 03 de agosto de 2023 manifestou-se junto ao juízo da execução, no SEUU, requerendo a retificação da pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses, a retificação da data base para progressão de regime, para que conste a partir da data da prisão (19/03/2022) e não da data da condenação (18/11/2022), com fulcro em entendimento pacificado nos tribunais superiores, e pediu, ainda, a concessão dos benefícios de saída temporária, trabalho externo, estudo e a participação de culto religioso - o pedido ficou sem apreciação por 30 dias, e somente em 27 de setembro de 2023 o magistrado determinou o encaminhamento dos autos para análise do Ministério Público; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - o Ministério Público se pronunciou nos autos, sendo parcialmente favorável aos pedidos formulados, apenas para retificar a pena total, conforme estabelecido em sede de recurso de apelação; - solicitou ao juízo no dia 18 de outubro de 2023, e ao Comandante da Unidade Militar Prisional no dia 19 de outubro de 2023, uma autorização para que o paciente pudesse prestar a prova de concurso para professor de educação básica (PEB) - história – a se realizar em 22 de outubro de 2023, com fulcro no artigo 1º da lei de execuções penais, em consonância com o tema 1190 do STF, e que o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido; - a permanência do paciente em regime diverso do qual deveria se encontrar tem afetado a liberdade individual, pois a progressão de regime para o menos rigoroso está prevista no art. 112 da LEP, e que a ausência de decisão e a constrição de direitos constituem constrangimento ilegal, permitindo a impetração do writ; - deve ser concedido ao paciente a retificação do atestado de pena e, por conseguinte a progressão para o regime semiaberto. A impetrante sustentou, ainda, as razões que justificaram o pedido liminar: - que apesar de o paciente fazer jus a saída temporária desde o dia 08/10/2023, não houve qualquer manifestação do juízo a esse respeito; - que o paciente, acreditando que já encontraria em regime diverso do fechado realizou a inscrição (n. 550158045) para prestar a prova do concurso para professor de educação básica (PEB) – História -, que ocorrerá no dia 22 de outubro de 2023, sendo, portanto, certa a urgência do pedido; - que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora o que enseja a concessão da medida liminar para outorgar ao militar o direito de fazer a prova. Ao final, a impetrante requereu: I) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de CONCEDER A PERMISSÃO DE SAIDA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO CONCURSO no 22 de outubro de 2023 (amanhã), ás 08 horas da manhã antes do julgamento do writ. II) Ao final, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, consistente na retificação do atestado de pena e a concessão dos benefícios e saída temporária, ao trabalho externo e estudo, da Ação de Execução Penal Militar n. 2000590-16.2023.9.13.0001), em trâmite perante o Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª AJME, pelas razões aduzidas. Com a inicial, vieram aos autos os documentos do Evento 1. Estão relacionados a este feito, dentre outros, a ação penal de origem e a execução da pena. Na decisão liminar que consta no Evento 6, o eminente desembargador James Ferreira Santos, respondendo pelo plantão, indeferiu o pedido liminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O douto juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, autoridade dita coatora, prestou suas informações de forma completa e satisfatória, conforme Evento 17. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 20, requer que seja julgado prejudicado o writ e pugna pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, não temos obstáculos ou dificuldades para a solução das questões jurídicas em estudo. Inicialmente, entendo que devem ser excluídos do polo de autoridades coatoras o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (9ª Promotoria), sendo que a inclusão dos mesmos pela impetrante é absolutamente despropositada e sem pertinência. Não dá para entender, e muito menos admitir, a inclusão do Ministério Público e do comandante do 1º BPM como autoridades coatoras, já que nenhum deles tem poder decisório nos autos da ação criminal ou nos autos da execução penal, e as decisões competem exclusivamente ao juiz de direito. Ora, os pareceres ministeriais, bem como os esclarecimentos da unidade prisional, não se revestem de caráter decisório, sendo que apenas o juiz tem o comando das decisões a serem adotadas, e que são passíveis de recurso ou de habeas corpus. Então, em razão dos fatos narrados no writ, não é possível manter o comandante do 1º BPM e o Ministério Público como autoridades ditas coatoras, pois é induvidoso que nenhum deles prolatou decisão contrária à pretensão do paciente. Passo a analisar os fundamentos do habeas corpus. E, no mérito propriamente dito, já antecipo que não tenho como me afastar dos bem lançados fundamentos do eminente desembargador James Ferreira Santos na decisão liminar. Com efeito, a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM) (art. 466) estabelecem que o habeas corpus é o remédio, constitucional, para a garantia do direito de locomoção da pessoa, quando ficarem evidenciados ilegalidade ou abuso de poder. Não existe qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Aliás, o paciente se insurge contra as regras da execução penal, e para tanto deveria valer-se do recurso próprio, qual seja, o recurso de agravo de execução penal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que seja utilizado em substituição a recursos ordinários, como pretendido na inicial, tanto pela impetrante quanto pelo paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sabemos que a via angusta do habeas corpus não permite a análise de provas e documentos, ainda que relativas à progressão de regime, principalmente quando o Ministério Público se posiciona contrário aos interesses do apenado. Tudo isso torna imprescindível a análise e a decisão, em primeiro lugar, pelo juiz da execução, evitando-se flagrante supressão de instância. Nesse sentido: EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM PARTE. INCOMPATIBILIDADE DA PREVENTIVA COM O SEMIABERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENAS UNIFICADAS EM REGIME FECHADO. 1. As hipóteses de cabimento do "Habeas Corpus" são restritas, não se admitindo que a ação constitucional seja utilizada em substituição a pedidos e a recursos ordinários, como pretende o impetrante, sendo certo que nem se sabe se a matéria de progressão de regime foi levada à apreciação do Juízo monocrático. 6. Ordem conhecida em parte e denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.097891-0/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022) Em relação ao pedido de saída do paciente para realização da prova do Concurso n. 550 da Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, que ocorreria no dia 22 de outubro de 2023, tenho que o pleito encontra-se prejudicado pelo tempo, pois o certame já se realizou. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento inequívoco sobre a prejudicialidade do remédio heroico em situações como esta. Confira-se: – A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo. (RHC 83.799 - AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO) E ainda que o pedido não estivesse prejudicado, melhor sorte não socorreria o paciente. Como bem decidido em sede de liminar, o requisito do fumus boni iuris, necessário para a concessão da medida de urgência, não se fez presente. O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido do paciente, em face do regime fechado a que está submetido. Disse o Ministério Público: No sequencial 24.2, verifica-se que a defesa aviou novo pedido de concessão de permissão para que o apenado possa sair da unidade prisional para participar do certame organizado pela Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, que ocorrerá no próximo dia 22 de outubro, a fim de concorrer a uma vaga de professor de educação básica (PEB), para lecionar a disciplina de História. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia, considerando que o reeducando está cumprindo pena no regime fechado, nos termos do art. 120 da LEP, só poderá obter permissão para sair da unidade prisional apenas em caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, e/ou para tratamento médico, o que não é o caso dos autos. Portanto, por essas razões e, reiterando os fundamentos da manifestação exarada no sequencial 21.1, pugna o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de concessão de permissão de saída do reeducando da unidade prisional, para participar de processo seletivo público, no dia 22 de outubro de 2023. E o Ministério Público também se manifestou contrário ao pedido de progressão de regime, conforme trecho da manifestação do Parquet: Inicialmente, importa destacar que o militar está cumprindo pena em regime fechado e não demonstrou a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, alterado pela redação da lei 13.964/19, para a progressão de regime. Assim, o pedido de progressão de regime deve ser, por ora, indeferido. Por conseguinte, o pedido de concessão dos benefícios do regime semiaberto ao apenado também deve ser indeferido. E mais. Nos termos das informações prestadas pelo douto juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, o preso, paciente, não apresenta bom comportamento, e chega ao cúmulo de proferir ameaças. Confira-se o que diz o juiz no Evento 17: [...] Em 30/10/2023, o magistrado subscritor destas informações deferiu parcialmente o pedido do paciente e deferiu a retificação do atestado de pena, para fazer constar a pena fixada em sede de apelação; indeferiu o pedido de progressão de regime, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo consistente na boa conduta carcerária, tendo em vista a informação do comandante do 1º BPM no sequencial 17, informando a prática, em tese de condutas de desrespeito a superior e ameaça por parte do paciente; indeferiu o pedido de saída temporária e autorização para o trabalho externo por serem incompatíveis com o regime fechado; indeferiu o pedido de autorização de estudo para remição da pena, notadamente por não ser tal instituto aplicável ao paciente que possui escolaridade de nível superior, conforme orientação do STJ; indeferiu o pedido de autorização para a prática de culto religioso, pois deve ser organizado pelo comandante da unidade prisional em que o paciente se encontra; julgou prejudicado o pedido de saída para realização da prova do concurso público. [...] Realmente não há, para o paciente, a plausibilidade ou a probabilidade do direito alegado, e em tal sentido reiteramos a recente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionada na decisão liminar. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROCESSUAL PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não está configurado o fumus boni iuris, pressuposto sem o qual é inviável o acolhimento do pedido liminar, pois o direito invocado pela Parte Recorrente não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 72.202/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.) Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. Determino a exclusão do comandante do 1º BPM e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (9ª Promotoria) do polo de autoridades coatoras. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator